Tribunal: TJDFT
Processo: 0723722-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723722-63.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL JOSE VIEIRA BENTO APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o instrumento procuratório apresentado por BANCO PAN S.A. (apelado) em 12.06.2023, datado de 07.11.2022, “terá validade por 01 (um ano) a contar desta data” (ID 55139658). Ou seja, o mandato que conferiu poderes aos advogados constantes da procuração encontra-se vencido. Intime-se o apelado BANCO PAN S.A. para regularizar a representação processual. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora